Tribunal: CARF
Processo: 10830.002361/95-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002361/95-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.071 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
ROBERT BOSCH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 1993
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE 10
ANOS CONFORME SÚMULA CARF n. 91.
Para os pedidos de compensação administrativos protocolados antes de
09/06/2005 aplica-se o prazo prescricional de 10 (5+5) anos. Matéria sumulada
no enunciado 91 com eficácia vinculante.
ADI 939-7/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR
77. EXTINÇÃO DO IPMF.
Com a procedência da ADI 939-7/DF, o STF declarou inconstitucional da LC
77/1993 que instituiu o IPMF. Reconhecimento do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a prescrição e reconhecer o direito creditório
pleiteado, cabendo a unidade preparadora apurar a extensão do valor.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002361/95-70
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002361/95-70

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário que visa reformar o acórdão prolatado pela 3a
Turma da DRJ de Campinas, que julga improcedente o pedido de restituição formulado pela
Recorrente sob o fundamento de que, por haver mais de 5 anos da data do suposto recolhimento
indevido até o protocolo de pedido de restituição, não poderia a matéria ser conhecida em razão
de decadência, nos termos da nova redação do art. 168 do CTN, introduzida pela LC 118/2005.
A principal controvérsia reside no pedido de restituição protocolado em
14/07/1999 (fls. 71/75), retificado após intimação em 14/07/1999, por recolhimentos de IPMF –
Imposto por Movimentação Financeira no ano-calendário de 1993, após o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade 939-7/DF, que declarou inconstitucional a Lei Complementar
77/1993 – que instituiu o IPMF.
O despacho decisório de fls. 475/478, proferido em 07/07/2008, considerou que a
data pedido de restituição, para fins de contagem de prazo prescricional, seria quando da entrega
da retificação, em 17/11/1999. Ainda, declarou ocorrência de decadência do direito de restituição
da Recorrente, pois havia transcorrido mais de 5 anos desde a data dos recolhimentos indevidos
(1993) e o protocolo do pedido de restituição (17/11/1999).
Foi apresentada manifestação de inconformidade insurgindo-se contra os efeitos
retroativos da LC 118/2005 e alegando que o prazo decadencial para protocolo de pedidos de
restituição são de 10 anos, contados da data do fato gerador.
A instância a quo julgou improcedente o manifesto sob o fundamento de que
aplica-se à Recorrente o prazo decadencial de 5 anos, a teor do art. 168 do CTN, com redação
dada pela LC 118/2005.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que aos pedidos de restituição protocolados antes da vigência da LC 118/2005, aplica-se o prazo
decadencial de 10 anos contados do fato gerador. Neste termos pede a reforma do acórdão
recorrido para que seja afastada a decadência e reconhecido o seu direito de restituição.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002361/95-70

1
Do prazo prescricional para restituição de crédito tributários sujeitos a lançamento
por homologação. Declaração de inconstitucionalidade da LC 77/1993 e extinção do
IPMF.
Com o decurso do prazo de 5 anos de pagamento indevido haverá o perdimento da
possibilidade de pleitear a restituição administrativa, a teor do que regula o art. 168 do CTN.
Contudo, é cediço que a LC 118/2005 trouxe alteração ao CTN e seus efeitos não são retroativos,
de modo que os pedidos de restituição somente se sujeitam ao regramento da LC 118/2005
após a sua vigência.
Trata-se de matéria vastamente discutida neste Conselho e no STJ, a ponto que a
jurisprudência firmou-se no sentido de que os pedidos de restituição protocolados antes de
09/06/2005 somente são alcançados pela prescrição 10 anos após a pagamento indevido (5+5).
O pedido de restituição foi transmitido em 17/11/1999 (fl. ), e assim é mandatória
a aplicação da Súmula CARF n. 91, de 07/06/2018, que afirma ser de 10 anos o prazo
prescricional aplicável aos pedidos de restituição transmitidos antes de 09/06/2005:

Súmula 91 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Por tratar de matéria sumulada neste Tribunal, entendo que merece reforma o
acórdão recorrido para reconhecer como prazo prescricional o período de 10 anos. Verifica nos
autos os documentos de recolhimento do IPMF no ano-calendário de 1993. Tendo em vista
que o pedido de restituição foi protocolado em 14/07/1999 (fls. 71/75), e retificado após
intimação em 14/07/1999, não há que prescrição.
Clara a verificação de que o prazo prescricional da Recorrente encerrou-se 10
anos após as datas dos pagamentos do IPMF, indevidos por declaração de inconstitucionalidade
da LC 77/1993. Portando, em observância à Súmula CARF n. 91, a Recorrente não teve o seu
pedido de restituição apreciado mesmo quando não ocorrera o perdimento o direito pelo tempo.
Pela análise das datas que se verifica nos autos e aplicação do prazo prescricional
de 10 (dez) nos termos da Súmula CARF n. 91, não há que se falar em prescrição ou
“decadência”, conforme entendeu a instância .
Entendo, assim, que merece reforma o acórdão recorrido para que seja afastada a
prescrição, nos exatos termos da Súmula CARF n. 91 com eficácia vinculante.

2
Da restituição do IPMF – Declaração de Inconstitucionalidade da LC 77/1993

O direito creditório pleiteado pela Recorrente encontra fundamento nos
recolhimentos de IPMF, imposto instituído pela LC 77/1993, que fora declarada inconstitucional
pelo STF na ADI 939-7/DF, em razão de instituir tributo sem respeitar a anterioridade.
Portanto, se a LC 77/1993 entrou em vigor no exercício de 1993 e, no mesmo
exercício exigiu do contribuinte o recolhimento do IPMF, tendo ainda sido declarada
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.071 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002361/95-70

inconstitucional pelo STF, não resta dúvida que a integralidade dos valores pagos a título do
extinto imposto podem ser restituídos à Recorrente.
Pelo exposto e por tudo que nos autos consta, entendo que assiste razão à
Recorrente e o acórdão recorrido deve ser reformado, cabendo a unidade preparadora apurar a
extensão do crédito pleiteado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento para afastar a prescrição e reconhecer o direito creditório pleiteado, cabendo a
unidade preparadora apurar a extensão do valor.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital